Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-08.2017.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-08.2017.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: NEUTON DE SOUSA VITAL

Advogado(s)
:
DANILO RODRIGUES PEREIRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, determinando a compensação com os valores depositados em juízo pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) a validade da contratação diante da impugnação da autenticidade da assinatura (distribuição do ônus da prova); (ii) a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório; (iii) a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro), à luz da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS; e (iv) a necessidade de atualização monetária sobre o valor a ser compensado (restituído pelo consumidor).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade. Ausente prova pericial ou elemento capaz de validar a contratação, impõe-se a declaração de nulidade do negócio e a inexigibilidade do débito. Responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Corte.

5 - A Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS) fixou a tese de que a repetição em dobro independe de má-fé, mas modulou os efeitos para aplicar tal entendimento apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021 (para contratos sem natureza de serviço público). Assim, os descontos anteriores a este marco devem ser restituídos na forma simples, e os posteriores, em dobro.

6 - A fim de evitar enriquecimento sem causa, o valor principal disponibilizado indevidamente na conta do consumidor deve ser acrescido de correção monetária no período em que esteve sob sua posse (da data do crédito até o depósito judicial), para fins de compensação.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e a incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000535-08.2017.8.05.0056
, em que figuram como apelante BANCO
DAYCOVAL S/A
e como apelado
NEUTON DE SOUSA VITAL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça